Tribunal: TJBA
Processo: 8047946-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047946-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: JOELIA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que afastou a prescrição em ação indenizatória proposta por pescadora em razão de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (2015), reconhecendo a incidência do prazo quinquenal do CDC e a interrupção da prescrição

po
r
Termo de Compromisso firmado pelas rés.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora pode ser considerada consumidora por equiparação, atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal do CDC; e (
ii
) saber se o Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público configura causa interruptiva da prescrição em relação à autora.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição das razões já analisadas, o que inviabiliza a reforma do decisum.

4. A autora, atingida por danos ambientais decorrentes de atividade econômica de risco, enquadra-se como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal.

5. O Termo de Compromisso firmado pelas agravantes constitui reconhecimento inequívoco do dever de reparar danos, configurando causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do CC), independentemente da individualização das vítimas.

6. A discussão acerca da extensão territorial dos danos demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise aprofundada em sede de agravo de instrumento.

7. A jurisprudência do Tribunal confirma a aplicação do CDC, do prazo quinquenal e da eficácia interruptiva do Termo de Compromisso em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento
: “
1. A vítima de dano ambiental decorrente de atividade econômica de risco pode ser reconhecida como consumidora por equiparação, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do CDC. 2. O Termo de Compromisso firmado pelo causador do dano ambiental configura reconhecimento do dever de indenizar e interrompe a prescrição, ainda que não haja individualização das vítimas.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 17 e 27; CC, art. 202, VI; CPC,
arts
. 1.015, 1.021, §§ 4º e 5º, 1.019, I, e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em A
gravo de
I
nstrumento n.
8047946-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
s

SAMARCO MINERAÇÃO S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
FUNDAÇÃO RENOVA
e agravad
a

JOÉLIA MARQUES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
,
com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA